Tribunal: TJBA
Processo: 8039133-29.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039133-29.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CAMAÇARI, 1º VARA CRIMINAL Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS III, IV E V DO CP). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVOS E PRESSUPOSTOS NO DECRETO PREVENTIVO. REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE REAL. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de FILIPE ROCHA ALVES SILVA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Do Júri E De Execuções Penais Da Comarca de Camaçari/BA. 2. Da detida análise dos fólios extrai-se que o Paciente que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em 30.03.2022, por suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos III (meio cruel), IV (recurso que dificultou ou tornou impossível defesa da vítima) e V (para assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime). 3. Exsurge, ainda, que no dia 31 de dezembro de 2021, entre 07 horas e 09 horas, na Rua Segundo Sendes, nº 190, Gleba C, Camaçari/BA, o Paciente desferiu cerca de seis golpes de faca no pescoço e no tórax de Paulo Rogério dos Santos, causando-lhe o óbito. 4. Alega a Impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto constritor e a necessidade de manutenção do encarceramento. 5. Ao revés do quanto exposto pela impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa, não havendo que se falar em constrangimento ilegal ou em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. 6. Nos termos do art. 313, do CPP, a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como é a hipótese dos autos, vez que o legislador imputou ao crime de homicídio qualificado a pena mínima de doze anos de reclusão. Nesse contexto, o édito constritivo de liberdade fora concretamente fundamentado, expondo os motivos pelos quais o encarceramento do Paciente se torna necessário, notadamente pela existência de materialidade, indícios da autoria delitivas, aliadas à periculosidade, a gravidade do delito e ao modus operandi, não sendo, pois, viável a sua substituição por outras medidas cautelares, ex vi do art. 282, § 6º, do CPP. 7. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código do Processo Penal. 8. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos, opinando pela denegação da ordem. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8039133-29.2022.8.05.0000, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor do Paciente FILIPE ROCHA ALVES SILVA, e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI/BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS pelas razões a seguir aduzidas. Sala de Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento. DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR AC04